Tribunal: TJDFT
Processo: 0713779-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INSUFICIÊNCIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). GRATUIDADE NEGADA. AGRAVO. PARTICIPAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO AO JUÍZO PROLATOR DO PROVIMENTO AGRAVADO (CPC, ART. 1.018, § 2o). OMISSÃO. PROVA. AUSÊNCIA. PROCESSOS EM AMBIENTE ELETRÔNICO. FACULDADE RESGUARDADA AO AGRAVANTE. PRESSUPOSTO RECURSAL. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. No ambiente de processos em meio físico, o agravante, como pressuposto de aparelhamento adequado do agravo, que compreende a viabilização do exercício do juízo de retratação pelo prolator do provimento arrostado, deve, no tríduo subsequente ao aviamento do recurso, coligir aos autos nos quais transitam a lide principal cópia da petição de agravo, do comprovante de sua interposição e da relação de documentos que aparelharam o recurso, sob pena de não conhecimento do inconformismo, estando essa resolução condicionada, contudo, à alegação e comprovação da lacuna pela parte agravada, sem o que não pode ser reconhecida (CPC, art. 1.018, §§ 2o e 3o).
2. No ambiente de processos que transitam em autos eletrônicos, aviado agravo de instrumento, a comunicação da interposição do recurso, devidamente acompanhada de cópia da peça recursal, do comprovante de interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso não se reveste da qualidade de determinação cogente, encerrando mera faculdade assegurada ao agravante, não se qualificando, pois, como pressuposto recursal, consoante emerge da redação do caput do artigo 1.108 do estatuto processual, corroborado, em exegese sistemática, pelo disposto no § 2o do mesmo dispositivo, que expressamente consigna que somente em se tratando de autos físicos a providência é imperativa.
3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão interlocutória como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III).
4. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
5. A pessoa física que não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste.
6. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a revogar a gratuidade de justiça que anteriormente fora concedida de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o).
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime.